Tribunal: STF
Processo: HC 234081
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 858.374/SP. 



    2. Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. Pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo de origem. 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é desnecessária. Ressalta que o processo-crime se encontra paralisado em razão da mora na elaboração de laudo de dependência toxicológica do paciente. Aponta a ocorrência de excesso de prazo. Destaca que o paciente está preso desde 08/11/2022 e o incidente de constatação de dependência toxicológica, que fora instaurado em 17/03/2023, ainda não foi concluído. Acresce que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28/06/2023. Defende que a prisão, nos moldes impostos, desvestiu-se de natureza cautelar, adquirindo feições de verdadeira antecipação de pena, o que se mostra inadmissível, por afrontar o princípio da presunção de inocência como norma de tratamento. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares alternativas à custódia.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato imperado, o Ministro Relator, em 06/10/2023, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, tendo em vista que o lapso temporal do andamento processual se justifica ante a complexidade do caso, reservando a apreciação do mérito da impetração ao momento do julgamento definitivo. Solicitou informações ao Juízo de primeiro grau e determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator